Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-78.2016.8.11.0080
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000830-78.2016.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSENIR DE SOUSA SANTOS - CPF: 480.897.451-72 (RECORRENTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0000830-78.2016.8.11.0080

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Querência

Recorrente(s):

ROSENIR DE SOUSA SANTOS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

Juiz Relator:

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

02/03/2020

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação aos índices de correção e mora a serem utilizados, recentemente com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no recurso repetitivo, COM REPERCUSSÃO GERAL e aplicação obrigatória, no REXT foi colocada uma pá de cal em relação aos índices que no caso de verba não tributária é o IPCA-E e juros de mora pela poupança, nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

O processo tramitou na Vara Única da comarca de Querência e posteriormente ao julgamento do Incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016 da relatoria do Desembargador Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, houve o declínio de competência para os Juizados Especiais.

Trata-se de Apelação aviada pelo Autor objetivando a reforma da sentença de procedência, nos seguintes termos:

O apelante se insurge, alegando que o índice de correção monetária estabelecido deveria ser alterado para IPCA-E, e por fim requer a majoração da condenação do valor arbitrado de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a Recorrida requereu a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do movimento 5097459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Pois bem. Analisando os autos entendo que m
erece acolhimento o recurso somente na forma de atualização monetária, pois a sentença aplicou tanto os juros de mora quanto à correção monetária nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97. Vejamos a tese firmada:

“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88). Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”

Portanto, entendo que os valores devidos a autora, que serão apurados em fase EXECUÇÃO DE SENTENÇA, deverão ser atualizados pelo IPCA-E.

Quanto aos juros, correta a sentença que aplicou a incidência nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97.

Registro que a parte autora deverá trazer planilha de cálculos, conforme definido no voto. Em que pese a prescrição das verbas dos cinco anos anteriores a demanda, deverão ser computadas apenas para fins de atualização da progressão e de valores a serem recebidos.

Em relação aos honorários advocatícios, em que pese tenha o feito tramitado na Justiça Comum, quando da análise da apelação então interposta, foi determinada à remessa da lide a esta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 85560/2016.

Logo, uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Registro que a parte apelada/autora não se manifestou quanto ao declínio de competência, aceitando o envio dos autos ao sistema dos Juizados Especiais.

Portanto, devem ser excluídos os honorários anteriormente fixados, pois indevidos nos Juizados Especiais em 1o grau, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. E por consequência, incabível o pedido de majoração dos honorários.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar a forma de atualização de valores, nos termos do voto, devendo os valores serem atualizados pelo IPCA-E, mantendo os juros de acordo com a sentença nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Revogo ainda, a condenação em honorários estabelecido em 1° grau, visto que, em sede de Juizados Especiais, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, inexiste a referida condenação.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020